Tribunal: TJES
Processo: 5000538-35.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-35.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAIANA COSWOSK PASSOS e outros

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
ATRASO DE VOO
E PERDA DE CONEXÃO
–
DIVERSOS TRANSTORNOS -
DANO MORAL
COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

I –
O
atraso
de voo, a perda de conexão
e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que

ultrapassam

o mero dissabor,
sendo que
a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes.

II - É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

III -
Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

IV -
Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios.

V -
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000538-35.2022.8.08.0030

APTES:
DAIANA COSWOSK PASSOS E OUTRA

APDA:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
DAIANA COSWOSK PASSOS
e

NICOLE COSWOSK CESCONETTO
em face da sentença acostada no ID 7126296 e integrada no ID 7126306, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada pelas recorrentes em face da

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O comando sentencial condenou as autoras, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida a elas.

Em suas razões (ID 7557855), as recorrentes pugnam pela reforma da r. sentença recorrida, aduzindo, em síntese, que: (i) restou incontroversa a falha na prestação do serviço, que teria culminado no atraso de 12 horas na viagem de volta a cidade de Vitória, o que, segundo o entendimento jurisprudencial, ultrapassa o mero aborrecimento; e (ii) para uma criança de pouca idade (7 anos), é ainda mais difícil passar por todo o transtorno decorrente do longo atraso no voo, o que já seria suficiente para ensejar a reparação pelos danos morais.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostada no ID nº 8476735, opina
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que as autoras manejaram ação ordinária em face da requerida,
objetivando o recebimento de valores a título de danos morais no importe de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autora
.

Na inicial, alega a parte autora, em resumo, que: (i)

que comprou junto a ré passagens aéreas; (ii) estava em viagem para a cidade de Florianópolis, com data de retorno no dia 15/10/2021; (iii) o voo era referente aos trechos Florianópolis x Viracopos e Viracopos x Vitória, com embarque para às 9h50min; (iv) o voo atrasou em ao menos 3 (três) horas, postergando o embarque para depois das 13 horas; (v) a nova previsão de chegada no destino final era de aproximadamente 23h:25min;(vi) em decorrência do atraso, perdeu o voo de conexão na cidade de Campinas/SP, que passou das 13h10min para as 22h15min; (vii)

que o horário de desembarque em Vitória/ES era previsto para as 14h45min em Vitória, contudo, após o atraso, a chegada se deu por volta das 01h21min; (viii) a companhia aérea alega que o motivo do atraso foi a manutenção da aeronave; (ix) a primeira autora estava acompanhada de sua filha de 7 (sete) anos de idade; e (x) foi munida de muito estresse, angústia e aflição, o que lhe fez suportar dano moral.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que, embora tenha sido comprovada a falha na prestação do serviço,
“[...]
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que sofreu qualquer tipo de prejuízo extrapatrimonial de forma concreta e definitiva, posto que não há nos autos elementos que constatem que o atraso gerou danos à autora de forma a afetá-la em contexto familiar, econômico ou íntimo”.

Irresignadas, as autoras interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente
, imperioso consignar que a questão em estudo se subsume às normas consumeristas, porquanto a
requerida
figura como fornecedora do serviço de transporte aéreo, ao passo que as autoras amoldam-se ao conceito de consumidores.

Destaco, ainda, que diante da inexistência de apelo por parte da empresa requerida, restou
caracterizada a sua falha na prestação do serviço, de modo que a controvérsia cinge-se apenas em apurar se o atraso no voo das requerentes gera, ou não, a indenização por danos morais.

Observo que, a teor do art. 373, I, do CPC,

restou comprovado nos autos as alegações autorais atinentes ao atraso
do voo, perda de conexão
e
a chegada ao seu destino em horário totalmente diverso daquele previsto.

Em que pese a companhia aérea t
enha fornecido
assistência
às autoras
em decorrência do atraso e perda de voos, este fato, por si só, não retira a responsabilidade d
aquela

pelo intenso transtorno causado
nas requerentes
, mormente, considerando que o assessoramento apenas se deu pela falha de sua

própria

conduta.

Rememoro que
a
s autor
a
s adquiriram passagens aéreas
de retorno referente aos trechos Florianópolis x Viracopos e Viracopos x Vitória, com previsão de embarque para às 09h:50min, sendo que, por conta do atraso do primeiro voo em 03 (três) horas, o referido embarque foi postergado para depois das 13:00 horas.

Contudo, em virtude de tal atraso, as requerentes perderam o voo subsequente, qual seja, Viracopos x Vitória, que estava programada para às 13h:10min, e, na sequência, apenas conseguiram embarcar no sentido desta Capital no horário das 22h:15m,
sendo que decolaram apenas por volta da meia noite, chegando ao seu destino final mais de 01:00 da madrugada do dia seguinte.

Como se vê, além desse
s
transtorno
s
causado
s
pela conduta praticada pela apelada, seja por atraso ou mesmo pela perda de conexão, as recorrentes tiveram que passar praticamente 12:00 horas em aeroporto.

Ademais, vale ressaltar que após a chegada das recorrentes nesta Capital, já de madrugada
e acompanhada de uma criança de 7 (sete) anos de idade,
ainda tiveram que se deslocar para a cidade de Linhares, local onde moram, sendo que o tempo médio até a sua residência demoraria ainda quase 3 (três) horas de estrada.

Frente a tal cenário:

o
atraso
do voo,
a
posterior
perda de conexão
e a consequente
demora na
chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que

ultrapassam

o mero dissabor,
sendo que
a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes.

A corroborar o exposado supra,

o

cancelamento de voos, que acarreta o atraso considerável no retorno ao país de origem e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros

a ensejar

indenização por danos morais.(TJ-DF, Acórdão 1672462, 07074720220208070014, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em evolução, o Superior Tribunal de Justiça assevera no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS ON-LINE. EVENTO CANCELADO/ADIADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA, PRÉVIA E EFICAZ AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (FATO DO SERVIÇO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO. IMPROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE A ESTADA NO RIO DE JANEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

[...]10- Não prevalece a tese de que, na hipótese dos autos, ocorreu mero descumprimento contratual, insuficiente para a configuração do dano moral. Isso porque os recorridos, pai e filha deslocaram-se de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro exclusivamente para a participação no evento "Pretty Little Weekend". Em virtude da ausência eficaz de comunicação do cancelamento/adiamento da efeméride, nutriram altaneiro sentimento de frustração, decepção e constrangimento, ante a não realização do evento e a desinformação da recorrente.

11- Qualquer leitura dissimilar levaria a prática de constantes lesões aos consumidores, máxime porque os fornecedores de produtos ou serviços, sob o guante do argumento de ocorrência de "meros aborrecimentos comuns cotidianos" ou "meros dissabores", atentariam contra o princípio da correta, segura e tempestiva informação, figura basilar nas relações consumeristas e contratuais em geral. Em síntese, não se pode confundir mero aborrecimento, inerente à vida civil em sociedade, com a consumação de ilícito de natureza civil, passível de reparação.

12- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.985.198/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Dessa forma,
comprovado o dano moral, resta proceder com o

arbitramento do

quantum

indenizatório
, o que passo a fazer a seguir.

É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL POR ATRASO NO VOO. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUNTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de contestação rejeitada. 2. Demanda que visa à reparação dos danos morais advindos de remarcação/atraso no voo. [...]
5. Da análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelante, sendo razoável o quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190185736, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA LESADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. - O dano moral está caracterizado porque na hipótese em análise ele se configura in re ipsa .
Nesse sentido: ... 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro... (STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-03-2015, data da publicação/fonte: DJe 31-03-2015).
Conforme bem salientou o ilustre julgador de primeiro grau, resta patente que a parte autora teve seu direito violado, uma vez que adquiriu um serviço (passagens aéreas), e no dia da viagem a ré não conseguiu emitir as passagens, informando-os de que o voo teria que ser remarcado. Ademais, alegou a parte ré que a remarcação do voo se deu por problemas operacionais do aeroporto, como restrição do serviço de solo, o que fez com que o voo fosse cancelado. Contudo, as malas dos autores foram no voo contratado por eles, o que demonstra que não houve problemas com o aludido voo, mas sim, nítida falha na prestação do serviço da ré, em não conseguir emitir os bilhetes dos autores em tempo hábil. 3. - As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC (STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 09-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2020).
4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é razoável o arbitramento de indenização por dano moral, em caso de atraso de voo, em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro.
5. - Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123116, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Partindo dessas premissas e cotejando o acervo jurisprudencial acerca do tema, chego a conclusão de que a

indenização deve ser
fixada em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor
a
,

que considero

estar em patamar condizente com seus elementos norteadores, e que tem a função de

abrandar a situação vivida, bem como

promover os

efeitos ressarcitório,

punitivo e pedagógico aos

quais

se destina.

Ante o exposto,

conheço
e

dou provimento
ao recurso interposto por
DAIANA COSWOSK PASSOS
e

NICOLE COSWOSK CESCONETTO
,
para
julgar procedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
no
valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais),
para cada
requerente
, a serem
atualizados
com juros de mora desde a citação e correção monetária deste arbitramento.

Como consequência,
inverto os ônus sucumbenciais para condenar a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.